Tribunal: TJMT
Processo: 1014749-22.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014749-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGANTE), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO MAURÍCIO SEMENSOTO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC – OMISSÃO RECONHECIDA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO NOS EMBARGOS – AGRAVO INTERNO QUE NÃO É INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO QUANDO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO – REQUISITOS FORMAIS DEMONSTRADOS – FUNDAMENTAÇÕES CONTUNDENTES – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO PROTELATÓRIA – MULTA INCABÍVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1- Havendo omissão quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, possível a apreciação em embargos de declaração, sanando-se o vício.

2- “
O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser comprovado o manifesto propósito protelatório, o que não ocorreu na espécie
.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014749-22.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

EMBARGADO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
contra acórdão de desprovimento de agravo interno e manutenção de decisão de reconhecimento de
intempestividade
de agravo de instrumento interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
de decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação nº 0008111-86.2016.8.11.0015, código 267584 - 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu pedido de oitiva de testemunha.

O embargante diz que, “
Em que pese a manifesta improcedência do Recurso de Agravo Interno, que foi desprovido à unanimidade, este Tribunal de Justiça deixou de aplicar a multa a que se refere o art. 1021, § 4º do CPC
”.

Assim, “
requer que seja sanda a omissão existente para que, diante do resultado do Recurso de Agravo Interno, seja o Agravante/Embargado condenado na multa a que se refere o art. 1.026, § 4º do CPC
” (id. 186560192).

Em resposta aos embargos de declaração, pede-se a sua rejeição (id. 188453711).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
contra acórdão de desprovimento de agravo interno e manutenção de decisão de reconhecimento de
intempestividade
de agravo de instrumento interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
de decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação nº 0008111-86.2016.8.11.0015, código 267584 - 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu pedido de oitiva de testemunha.

Opostos embargos, a parte agravada no interno, ora embargante, suscita que houve omissão no acórdão embargado sobre a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Houve pedido neste sentido nas contrarrazões, e no acórdão embargado não se apreciou este pleito, em específico:

“[...] Ante ao exposto, requer que seja improvido o Recurso de Agravo Interno, devendo,
como consequência, ser o Recorrente condenada ao pagamento da multa a que se refere o art. 1.021, § 4º do CPC
. [...]”.

Assim, depreende-se evidente omissão no acórdão embargado ao ser
citra petita
, motivo pelo qual passo a sanar o vício.

O §4º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Pois bem. Por mais que existente disposição legal de imposição de multa, apenas será cabível quando o recurso é protelatório.

O conhecimento do agravo interno foi tácito, por não ofender os requisitos formais, de modo que cumpriu os elementos legais para a apreciação do mérito.

Houve a devida análise meritória do recurso, com enfrentamento de teses coerentes e capazes de modificar o entendimento exteriorizado na decisão agravada, pois rebatem especificamente os termos da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, por mais que não tenham sido suficientes para tanto.

O recurso não é protelatório, de modo que não verifico qualquer possibilidade de imposição da multa do §4º, art. 1.021 do CPC.

Conforme entendimento do STJ acerca do tema,
“O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser comprovado o manifesto propósito protelatório, o que não ocorreu na espécie
.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, sano a omissão, mas não atribuo efeito modificativo ao acórdão embargado, por entender não ser hipótese de aplicação da
multa do §4º, art. 1.021 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023